Tribunal: STF
Processo: ARE 1460469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança. Lançamento de IPTU do exercício de 2021 incidente sobre imóvel comercial utilizado como motel, que apresenta subdivisão fática de 85 unidades autônomas. O impetrante almeja a obtenção de provimento jurisdicional que afaste a incidência do tributo de forma unificada, sobre a totalidade do bem, desconsiderando a referida subdivisão. Postula, portanto, que a incidência fiscal considere cada uma das unidades autônomas componentes do empreendimento. A sentença denegou a ordem almejada e deve ser mantida, pois o lançamento fiscal infirmado fora realizado com base nas novas disposições legais trazidas pela Lei Complementar Municipal 181/17, norma que passou a exigir o registro imobiliário das unidades autônomas decorrentes da subdivisão da propriedade, para que o IPTU pudesse ser cobrado de forma individual sobre cada unidade. Assim, inexistindo, no caso concreto, registro formal das matrículas individualizadas de cada uma das 85 subdivisões autônomas, a atuação do Fisco Municipal impugnada pelo impetrante apresentou respaldo emexpressa disposição legal. Outrossim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, nos termos estampados no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo que, na hipótese, a referida presunção não fora juridicamente afastada pelo impetrante. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme estabelece o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; 37; 145, 150, incisos I, II e III, alínea a; e 156, inciso I, da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s). 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “A lei não deve dar tratamento desigual a contribuintes que se encontrem em situação equivalente (CF). Todos são iguais perante a lei. A prefeitura não alterou o cadastro de todos contribuintes. O ente tributante exige registro de apenas alguns contribuintes. Nos autos ficou provado que para três contribuintes em situação idência não exige o registro no cartório de imóveis.”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que ”para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    2. A parte embargante sustenta que: (i) ainda se faz necessário verificar que o município não está respeitando o artigo 156 da CF/88; (ii) a tributação não está considerando o conceito de propriedade; (iii) é desnecessário o exame de matéria fática.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    7. Restou claro na primeira decisão monocrática que ”para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos”.



    8. Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, uma vez que inexistem os pressupostos do art. 1.022, do CPC/2015.



    9. Em face da decisão que rejeitou os primeiros aclaratórios, foram opostos novos embargos. Entretanto, tal recurso não merece ser conhecido. Isso porque os segundos embargos de declaração devem ater-se a vícios unicamente do julgado anterior, que examinou os primeiros embargos. É dizer, o vício que autoriza a oposição do novo recurso deve ser interno à decisão, verificado entre os fundamentos dos primeiros embargos e a sua conclusão —o que não ocorreu na hipótese em tela.



    10. Verifica-se, portanto, que a decisão ora embargada não incidiu em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, a ensejar a oposição de novos embargos declaratórios. O embargante pretende, na verdade, promover a rediscussão da causa, providência inviável nesta fase processual. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Inexistência de vícios no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados. 1. O Plenário da Corte enfrentou suficientemente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários à solução do feito. Ausentes, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos, os quais não se prestam à revisitação dos temas recursais. 2. Embargos de declaração rejeitados. (RE 956.304-ED-segundos, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.05.2021).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de arquivamento imediato. (ADI 5.336-ED-segundos-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10.05.2019).



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (ARE 1.172.252-AgR-segundo-ED-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2020).



    11. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço dos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente